Tribunal: STF
Processo: HC 212608
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jorge Evaldo Edinho Duarte Pinheiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Em juízo de sumária cognição, sem examinar o mérito da presente impetração, cumpre apreciar a presença, no caso, da plausibilidade jurídica do pleito cautelar formulado pelo impetrante e do perigo da demora na prestação jurisdicional.



    Destaco, inicialmente, o alegado fato novo que ocorreu no presente caso concreto (eDoc n. 23):



    “Nos termos das informações anteriormente prestadas, nos processos a serem executados houve a condenação do Paciente na conduta prevista no tipo penal consubstanciado no art. 89, da Lei 8.666/93, como se pode observar da decisão que determinou o cumprimento de pena nos autos do processo 0001417- 13.2012.8.03.0000 (vide anexo i). 



    Com as, data vênia, verdadeiras atrocidades cometidas pelo impetrado e já nesse writ amplamente descritas, na data de hoje [17/3/2022], sobreveio decisão de ratificação para expedição das cartas guia de cumprimento definitivo das penas impostas (vide anexo ii), no caso do art. 89, como supracitado, 4 (quatro) anos de detenção, estes que perfazem mais de 50% (cinquenta por cento) do total da pena imposta. 



    Ocorre que não fora observado tanto pelo impetrado, quanto pelo Tribunal de origem, que o artigo supramencionado fora revogado na sua integralidade pela Lei 14.133/2021, impondo verdadeiro abolitio criminis do tipo penal no qual fora condenado o paciente, ainda que com advento do que disciplina o art. 337- E do CPB, que num particular, entende-se pela impossibilidade de transcendência para fins de manutenção da condenação, sendo medida imposta a extinção da punibilidade do paciente, no que compreende ao tipo penal extravagante em questão.



    Portanto, o paciente encontra-se hoje com iminente risco de sofrer inequívoco constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, eis que fora determinada a expedição das cartas guia de cumprimento, podendo este podendo ser iniciado por crime que fora abolido do sistema penal brasileiro, mesmo pelo fato de que, em outro momento, já houve cumprimento provisório, quando permitia o entendimento desta Excelsa Suprema Corte, o que denota o enorme prejuízo a ser experimentado.” 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Entretanto, a situação processual narrada pelo impetrante, notadamente no ponto em que ressalta a urgência no provimento jurisdicional, com o surgimento de fato novo após impetração deste writ (levantamento da suspensão e o prosseguimento da execução penal - eDoc. 25), evidencia a existência de possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso de continuação da tramitação do processo em face do paciente.



    Para além disso, ressalto que as alegações defensivas – a) ocorrência de ´abolitio criminis´; b) nulidade da condenação dado a invalidação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá do conjunto probatório que deu suporte ao oferecimento da denúncia ofertada na presente ação penal em razão do reconhecimento da infringência do princípio do Promotor natural e do Juízo natural, eis que conduzido por promotor e juiz de primeiro grau em face de pessoa com prerrogativa de foro (parlamentar estadual); c) a prova nula, em qualquer espécie, torna-se inútil, não interessando se utilizada em processos cíveis ou criminais e d) a ausência de competência do ministro relator para rever decisão proferida pelo ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça durante o recesso forense -, serão apreciadas no julgamento do mérito da presente impetração. 



    Entretanto, como demonstração da plausibilidade jurídica do pedido cautelar (fumus boni juris), cito o seguinte precedente deste Supremo Tribunal Federal: HC 184.648 AgR AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” 



    3. Em face do exposto, defiro a medida liminar requerida pela parte impetrante, com determinação de suspensão da execução das penas impostas ao ora paciente nos autos do Processo n. 0001417-13.2012.8.03.0000 (eDoc. 24), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    4. Estendo, ainda, os efeitos dessa decisão ao corréu Moisés Reategui de Souza, eis que as situações fáticas e processuais do paciente apresentadas pela parte impetrante são similares àquelas relativas ao corréu supracitado, o que atrai a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal, como consectário lógico do princípio da isonomia. 



    5. Vista ao Ministério Público Federal.



    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator